Tribunal: TJSP
Processo: 0002158-51.2015.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Falecimento do executado antes da efetiva citação – Inadmissibilidade - Substituição do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes da citação - Irregularidade da CDA reconhecida - Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Inteligência da Súmula 392 (STJ) - Precedentes do E. STJ e

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Falecimento do executado antes da efetiva citação – Inadmissibilidade - Substituição do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes da citação - Irregularidade da CDA reconhecida - Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Inteligência da Súmula 392 (STJ) - Precedentes do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.